Tribunal: TJDFT
Processo: 0748543-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748543-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre os embargos de declaração opostos por VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA para, caso queira, apresentar a resposta. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator